Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que os embargos de declaração não reúnem todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, uma vez que o recurso se apresenta manifestamente intempestivo.
2. Embargos de declaração não conhecidos.